Tribunal: STF
Processo: RE 1450266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 52) opostos, em 03.07.2024 (eDOC 55), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte.



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento do recurso, nos termos do art. 1043, III, do CPC, sob os seguintes argumentos (eDOC 52, pp. 3-10):



    “08. A uma, cabível é o recurso porque nada obstante no presente feito não tenha havido o conhecimento do agravo regimental em recurso extraordinário, por certo é que o cerne da controvérsia foi prequestionado pelo acórdão recorrido. 



    09. Isto pois, ao reverberar a fundamentação do acórdão do TJES, o acórdão recorrido nas suas premissas fáticas jurídicas faz o delineamento que, na ação civil pública movida em detrimento do recorrente, não lhe há a imputação direta de prática de ato de improbidade administrativa nem muito menos crime contra a administração pública. Vide trecho do acórdão: 



    (…)



    10. A duas, entre os precedentes confrontados existe similitude fático jurídica em torno de uma mesma tese jurídica com resultados de interpretação diferentes, qual seja, a espécie da ação define por si mesma a imputação da prática de ato de improbidade administrativa ou de crime contra a administração pública. 



    11. Nesse sentido, é a razão de decidir do voto condutor do ministro Alexandre de Morais no recurso extraordinário com agravo nº 1.475.101 



    No Tema 897, o Plenário desta CORTE estabeleceu a seguinte tese: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Veja-se a ementa do julgado: 



    (...)



    Em acréscimo, veja-se que no julgamento do RE 669.069-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 28/4/2016, Tema 666 da repercussão geral, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. O acórdão ficou assim ementado: 



    (…)



    Ou seja, diferentemente do que alega o MP, a condenação pela prática do ato de improbidade é sim pressuposto do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. No caso, reconhecida a prescrição da ação de improbidade, não há como se aplicar a tese do Tema 897 da repercussão geral 



    12. Uma vez inequívoca a ausência de imputação de ato de improbidade ou de crime contra a administração pública pelo recorrente, por certo é que desnecessário é o reexame de provas (!?!?) para a aplicação do precedente vinculante do tema 897 do STF.



    13. Dessa forma, o Recurso merece ser provido para que, em julgamento conforme o Regimento Interno do Tribunal, seja suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, conforme o artigo 926 do CPC, já que se busca a segurança jurídica com a demanda perante o Poder Judiciário”.



    Por fim, requer o seguinte (eDOC 52, p. 10):



    “14. Ante o exposto, requer-se seja o presente Recurso conhecido e provido no sentido de ser prescritível a pretensão de reparação de danos ao erário pela aplicação do Tema 666 do STF.” 



    O Ministério Público Estadual, ora Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação (eDOC 57), pugnando pelo desprovimento destes embargos de divergência, considerando que “a questão relativa ao afastamento da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal não pode ser aventada na modalidade recursal escolhida, mormente considerando que, nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas para comparar questão de mérito” (eDOC 57, p. 2). 



    Acrescenta que (eDOC 57, p. 3):



    “Não obstante, especificamente no que tange ao pleito de divergência do aresto impugnado, oriundo da Segunda Turma, com a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.475.101, igualmente não merece êxito a insurgência. 



    A decisão monocrática tida como paradigma não serve à comprovação do dissenso pretoriano interna corporis autorizador do manejo dos embargos de divergência, porquanto a demonstração do dissídio jurisprudencial deve ser realizada mediante o cotejo analítico entre acórdãos divergentes, nos moldes exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do STF. 



    Trata-se de orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal. Senão, vejamos (...)” (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Conforme bem ressaltado o ora Embargado, o paradigma indicado: ARE 1.475101, quando da oposição destes embargos (03.07.2024), refere-se a uma decisão monocrática, uma vez que, atualmente ainda se encontra pendente o julgamento definitivo do recurso pela Primeira Turma, em virtude de pedido de vista pelo Ministro Luiz Fux. 



    É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2023. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a orientação desta Corte, no sentido de que não são admissíveis decisões monocráticas invocadas como paradigmas para fins de oposição de embargos de divergência. 2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.434.692-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). 



    Além disso, o aresto ora embargado está assim ementado (eDOC (eDOC 41):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CF. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. 



    Dessa forma, ainda que não se tratasse de decisão monocrática, o aresto embargado aplicou o óbice da Súmula 279 do STF, não enfrentando o mérito da controvérsia.



    Assim, também, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma, no presente caso e o precedente apontado pela parte ora Embargante. 



    Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Segundo agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Extensão, a servidores aposentados, de vantagens concedidas a servidores ativos. Reestruturação de carreira. Lei Complementar estadual nº 1.080/2008. Acórdão embargado que não examinou o mérito do recurso extraordinário. Decisão embargada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso incabível. 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.553-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.06.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Diante de tais fundamentos, ressalto que a parte Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....)” (AI 741.876-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.200.911-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.11.2019). 



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.043, I, DO CPC. JULGAMENTO DO PARADIGMA NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil não autoriza a interposição de embargos de divergência utilizando-se de acórdão paradigma ainda não finalizado e, portanto, sem julgamento de mérito concluído. 3. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1.028.574-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.04.2018). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Ausência de cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 823.492-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2019)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente